Tribunal: TJBA
Processo: 0000067-12.2008.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000067-12.2008.8.05.0117

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR

APELADO: COSME ROSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s):JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESS
UAL
CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DISCUTIDO.
PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA PELO DPT. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA IRREGULARIDADE.
OFENSA MORAL CONFIGURADA.
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
APELO
NÃO
PROVIDO.
RECURSO ADESIVO PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e Recurso Adesivo interposto pelo autor contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itagibá/BA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Apelo observou o princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se a concessionária de energia pode exigir cobrança decorrente de suposta fraude com base em inspeção técnica unilateral; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil da ré e configuração de dano moral; (iv) determinar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Apelo
preenche os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitada a preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade, pois a
A
pelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença, conforme previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica entre o autor e a concessionária, que figura como fornecedora de serviços, atraindo a incidência das normas protetivas previstas nos arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22 do CDC.

Na hipótese de alegação de fraude no medidor, a concessionária tem o ônus de comprovar, de forma cabal e por meio de prova técnica idônea, a irregularidade, não se admitindo prova produzida de forma unilateral, como o Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado por preposto da própria empresa.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, e somente se afasta mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

O laudo técnico oficial, emitido pelo Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, concluiu pela inexistência de adulteração na fiação do medidor da unidade consumidora, infirmando a alegação da concessionária.

A cobrança indevida de valor expressivo, com ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, aliada à imputação de prática fraudulenta sem prova idônea, configura violação à dignidade do consumidor e enseja reparação por dano moral.

Considerando o caráter punitivo-pedagógico da indenização por danos morais, a conduta abusiva da ré e os parâmetros adotados pela Câmara em casos semelhantes, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$6.000,00.

A sucumbência recursal da ré atrai a aplicação do art. 85, §11, do CPC, impondo a majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da condenação, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Apelo da ré conhecido e não provido. Recurso adesivo do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode cobrar consumo supostamente não registrado com base apenas em inspeção técnica unilateral, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de prova material da fraude no medidor e a existência de laudo técnico oficial atestando a regularidade da medição afastam a presunção de veracidade da cobrança efetuada.

A imputação de fraude e a ameaça de corte no fornecimento de serviço essencial, sem prova suficiente, configuram dano moral indenizável.

É cabível a majoração do valor da indenização por dano moral quando a quantia fixada na sentença não se mostra proporcional à gravidade da conduta da ré.

A sucumbência recursal atrai a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, §§ 1º e 2º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 85, §§ 1º e 11; 373, II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 4º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 571.694/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.10.2014; TJRS, Apelação Cível nº 70076688431, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, j. 23.05.2018; TJBA, Apelação Cível nº 8000089-05.2017.8.05.0056, Rel. Juiz Marcos Adriano Silva Ledo, j. 20.11.2018; TJSP, RI nº 1000125-60.2020.8.26.0224, Rel. Mauro Civolani Forlin, j. 21.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0000067-12.2008.8.05.0117
,

da Comarca de
Itagibá
/BA,
em que figuram como
a
pelante
s e apelados
, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e

COSME ROSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora:

A) R
ejeitar a preliminar de não conhecimento do
Apelo interposto pela ré
por violação ao princípio da dialeticidade
recursal

B) C
onhecer
d
o Apelo
interposto pela ré e
n
ega
r-
lhe
p
rovimento;

C) Conhecer o Recurso Adesivo interposto pelo autor e dar-lhe provimento para reformar a sentença
a quo
e majorar a verba indenizatória para o valor de R$6.000,00; e,

D
)
Majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em desfavor da ré, para
13% (treze por cento) sobre o valor da
condenação
atualizado
.

Salvador,

12